Tribunal: TJSP
Processo: 1003419-87.2020.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO, OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
RECURSO DA RÉ. – PREPARO NÃO SUPRIDO. – DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO. INTIMAÇÃO CLARA AO MENCIONAR A CERTIDÃO DE FLS. 186 E ESPECIFICAR O VALOR A SER PAGO. CONSIDERAÇÃO DE QUE O OUTRO APELANTE DESFRUTA DE GRATUIDADE, NÃO LHE SENDO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO, OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
RECURSO DA RÉ. – PREPARO NÃO SUPRIDO. – DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO. INTIMAÇÃO CLARA AO MENCIONAR A CERTIDÃO DE FLS. 186 E ESPECIFICAR O VALOR A SER PAGO. CONSIDERAÇÃO DE QUE O OUTRO APELANTE DESFRUTA DE GRATUIDADE, NÃO LHE SENDO EXIGÍVEL O PREPARO.

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.